Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-26.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não requer a demonstração do estado de miséria absoluta. Faz-se necessária, contudo, a efetiva demonstração sobre a impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais, sem que isso comprometa o sustento próprio ou da família.
2. A declaração de hipossuficiência estabelece simples presunção relativa da debilidade financeira, que se desfaz diante de outros elementos que evidenciem a capacidade financeira. 2.1. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso.
3. No caso dos autos, os documentos apresentados não foram suficientes a demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido.